Tribunal: TJSP
Processo: 0025347-10.2010.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto do período compreendido entre janeiro de 2002 e janeiro de 2004 – Cabimento da cobrança da tarifa em face do efetivo usuário dos serviços à época dos fatos geradores – Existência de contrato, não impugnado, de locação comercial do bem tributado, firmado entre Florinda Gaeti Choeiri, proprietária do imóvel, e Adilson Dib, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto do período compreendido entre janeiro de 2002 e janeiro de 2004 – Cabimento da cobrança da tarifa em face do efetivo usuário dos serviços à época dos fatos geradores – Existência de contrato, não impugnado, de locação comercial do bem tributado, firmado entre Florinda Gaeti Choeiri, proprietária do imóvel, e Adilson Dib, no período de maio de 2002 a 02 de fevereiro de 2004 – Tarifa relativa a esse período, que deve ser cobrada do locatário, efetivo usuário do serviço – Débitos exequendos relativos ao período de janeiro de 2002 a abril de 2002 – Cobrança das herdeiras/donatária da falecida Florinda Gaeti Choeiri, na proporção dos quinhões por elas recebidos em razão da partilha de bens – Sentença reformada – Verba honorária arbitrada conforme a proporção da sucumbência das partes – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.